Tribunal: TJPA
Processo: 0000321-62.2015.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000321-62.2015.8.14.0125

APELANTE: DORIEL MARTINS DE SOUSA, EDNAETE MORENO DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PICARRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA APÓS PRESCRIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Monitória ajuizada após o reconhecimento da prescrição da pretensão executória fundada em título executivo judicial decorrente de sentença transitada em julgado em Mandado de Segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do prazo prescricional da pretensão executória impede a utilização da Ação Monitória fundada em título executivo judicial já prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a Ação Monitória contra a Fazenda Pública deve ser proposta no prazo de 5 anos contados do vencimento da obrigação (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

4.

Reconhecida a prescrição da pretensão executória em razão da inércia do credor, resta igualmente fulminada a possibilidade de utilização da Ação Monitória, não sendo aplicável ao caso a sistemática da Súmula nº 299/STJ referente a cheque prescrito.

5. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais confirmam a impossibilidade de reconstituir título executivo judicial prescrito por meio de Ação Monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para ajuizamento de Ação Monitória com base em título executivo judicial prescrito segue o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Não cabe Ação Monitória para reconstituir título executivo judicial cuja pretensão executória já se encontra prescrita.”.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1145520/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08/04/2014; STF, Súmula nº 150; TJ-SP, Apelação nº 0010009-09.2009.8.26.0292, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 04/11/2014; TJ-PR, Apelação nº 1719354-7, Rel. Des. Lenice Bodstein, j. 29/11/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Doriel Martins de Sousa e Ednaete Moreno da Silva Ribeiro em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Monitória movida contra o Município de Piçarra.

Nas suas razões recursais, os apelantes sustentam que o prazo para a propositura da Ação Monitória começa a fluir com o fim do prazo da execução, já que a perda da pretensão executória poderá ser reclamada pela via ordinária.

Assim, requerem o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 21964928).

O Ministério Público 2º Grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (ID 8957200).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que os apelantes possuíam título executivo judicial decorrente de sentença proferida em sede de Mandado de Segurança, no qual restou reconhecido o seu direito a reintegração em cargo público e ao recebimento dos salários vencidos a partir da impetração do
writ
.

Ocorre que a referida sentença transitou em julgado em 12/04/2007 e a execução somente foi requerida em 2014, o que ensejou o reconhecimento da prescrição da pretensão executória (ID 6608645 - Págs. 6 a 8).

Nessa toada, os apelantes propuseram a presente Ação Monitória, sob o argumento de que o prazo prescricional para o seu ajuizamento somente passaria a ser computado após o término do prazo para requerer a Execução.

Não obstante, imperioso salientar que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a Ação Monitória contra a Fazenda Pública deve ser proposta dentro de 05 (cinco) anos após o vencimento da obrigação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. PRECEDENTES. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1145520 SC 2009/0117253-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/04/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2014)

Cediço que, em se tratando de dívida proveniente de título executivo judicial, o vencimento ocorre com o trânsito em julgado da decisão que a fixou, carecendo de amparo jurídico a pretensão do apelante de aplicar a tal espécie de título a mesma sistemática atribuída pelo STJ às Ações Monitórias fundadas em cheque prescrito (Súmula 299).

Veja-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios sobre o tema:

AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRESCRITO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO PROVIDA.

1. Sentença que extinguiu a ação monitória, sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir. Manutenção.

2. Pretensão de cobrança que tem por base título executivo judicial (sentença homologatória de acordo). Via inadequada.

3. Prescrição que também inviabiliza o uso da monitória. Súmula nº 150, STF.

4. Apelação da autora não provida.

(TJ-SP - APL: 00100090920098260292 SP 0010009-09.2009 .8.26.0292, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 04/11/2014, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2014) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRESCRITO - TRANSAÇÃO PENAL. SÍNTESE FÁTICA. AUTOR QUE PROPÔS A AÇÃO A FIM DE OBTER O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ASSUMIDA PELO REQUERIDO EM TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA PELO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
EXECUÇÃO DO TÍTULO PROPOSTA ANTERIORMENTE PELO CREDOR. SENTENÇA DAQUELES AUTOS QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR. NOVA PROPOSITURA DE AÇÃO, DESTA VEZ PELO PROCEDIMENTO MONITÓRIO
. SENTENÇA QUE DECLARA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL E EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR PARA AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO E OBTER A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NO PAGAMENTO DO DÉBITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5º, I DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA QUE NÃO SE PRESTA AO FIM DE RECONSTITUIR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PRESCRITO
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARAÇÃO ÀS HIPÓTESES ALBERGADAS PELOS ARTIGOS 700 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE SE APLICAM AOS DOCUMENTOS DESPROVIDOS DE EFICÁCIA EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRAU RECURSAL. MAJORAÇÃO PARA 13% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, MAJORANDO-SE A VERBA HONORÁRIA, EM GRAU RECURSAL, PARA 13% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

(TJ-PR - APL: 17193547 PR 1719354-7 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Lenice Bodstein, Data de Julgamento: 29/11/2017, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2170 14/12/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INSTRUÍDA COM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - TÍTULO EXECUTIVO PRESCRITO - SÚMULA 150, STF - PRAZO TRIENAL - IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. Carece de interesse processual o autor do pedido em Ação Monitória, a teor do artigo 1.102-A, do Código de Processo Civil de 1973, quando esta for baseada em acordo judicial resultante em sentença homologatória. A ação de reparação civil prescreve em três anos, contados do trânsito em julgado da sentença, conforme art . 206, § 3º, IX, do atual código civil, visto que o direito não permite a eternização de demandas, nem tampouco possibilita que as pretensões que já foram objeto de discussão judicial sejam imunes ao tempo.
A ação monitória não pode ser utilizada para afastar a prescrição de título executivo judicial, como se fosse semelhante ao cheque prescrito, porquanto neste, somente a eficácia executiva é que não existe mais, persistindo ainda as demais vias processuais para o recebimento do crédito.

(TJ-MG - AC: 10534150022356002 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/12/2016, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2017) (grifo nosso)

Desta feita, considerando o decurso de mais de 07 (sete) anos entre o trânsito em julgado da sentença do
mandamus
e o ajuizamento desta Ação Monitória, não merece reformas o
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025